Tribunal: STF
Processo: ARE 1188548
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO 
SUCESSÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO. 
    1. Em 1º de abril de 2019, assim me pronunciei: 
PROCESSO – SUSPENSÃO – PARTE – FALECIMENTO – PROVIDÊNCIAS.
    1. O Gabinete assim retratou o caso:
    O advogado Edmar de Oliveira Nabarro – OAB/MA nº 8.875, regularmente constituído, informa o falecimento de Terezinha Leonida Elgelsing, conforme certidão de óbito anexada. Requer, considerado o artigo 313 do Código de Processo Civil, a suspensão do processo até a regularização. Comunica a recusa dos herdeiros à renovação do contrato advocatício.
    No extraordinário, está em jogo discussão a respeito da possibilidade de penhora de pequena propriedade rural em ação de execução hipotecária.
    Vossa Excelência, em 28 de fevereiro de 2019, conheceu do agravo e o desproveu. 
    O processo é eletrônico.
    2. Ante a notícia do falecimento de um dos autores, suspendo o processo, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil.
    3. Procedam à habilitação dos herdeiros.
    4. Publiquem.
    2. Considerada a passagem do tempo e a ausência de comunicação informando quanto ao andamento do pedido de habilitação dos herdeiros do recorrente no Juízo, diga o recorrido.
    3. Oficiem ao Juízo para antecipar a notícia.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator